Tribunal: STF
Processo: HC 57369
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-02-26
Data de publicação: 1980-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. PRAZO. OBSTACULO JUDICIAL. EXCUSADA A OBSERVANCIA
DO PROCEDIMENTO ESTATUIDO NO ART. 578, PARAGRAFO 2. DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL QUANTO AO PREVIO DESPACHO DO JUIZ NA PETIÇÃO
DE RECURSO, POR INDISCUTIDO OBSTACULO JUDICIAL, E SOB O PALIO DO
ART. 575, E DE SE TER POR SUBSISTENTE E TEMPESTIVA A APELAÇÃO
QUE FOI APRESENTADA EM CARTORIO NO PRAZO.
'HABEAS CORPUS' DEFERIDO.